Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717904-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MADEIREIRA ESTRADA PARK LTDA - ME, FELIPE ABREU MENDES, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA (agravante) contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença, n. 0707803-28.2017.8.07.0001 (iniciado pelo agravante em face de MADEIREIRA ESTRADA PARK LTDA – ME, FELIPE ABREU MENDES e BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO), decisão com o seguinte teor: “Impugna o codevedor BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO o bloqueio objeto da decisão de id. 121414123 sob a alegação de que a quantia de R$ 1.800,00 constrita na conta da Caixa Econômica Federal - CEF de n.o 013.00030884-7, agência 3035, estaria protegido de penhora ‘ex vi’ do disposto no artigo 833, X, do CPC. Depreende-se do extrato bancário de id. 122975489 que o bloqueio objurgado, de fato, incidiu sobre saldo de caderneta de poupança em importe inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, impondo-se, assim, sua liberação. Nesse mesmo sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, ‘litteris’: ‘(...). 3.O dinheiro aplicado em poupança deve ser considerado bem absolutamente impenhorável desde que respeitado o limite referido no dispositivo legal acima mencionado. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento no sentido de que, em seu art. 833, inciso, X foi tornada absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser considerada indevida a constrição realizada e, portanto, afastada. (...)’. (Acórdão 1310570, 07042393920208070000, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ACOLHO a impugnação de id. 122975488 para determinar a liberação do valor indevidamente penhorado, conforme relatório que segue. Sem prejuízo, determino a imediata transferência das demais quantias bloqueadas até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Intime-se a parte devedora da penhora, observando-se o disposto no § 11 do artigo 525 do CPC. Transcorrendo ‘in albis’ o prazo para impugnação da medida constritiva em questão, certifique a Serventia a existência de eventual penhora no rosto dos presentes autos e, não havendo, expeça-se alvará de levantamento da quantia ora penhorada, acrescida dos consectários legais, em favor do credor BANCO DO BRASIL S/A. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, promova o credor o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão ‘ex vi’ do disposto no artigo 921, III, do CPC.” (ID123250707 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 35928895), afirma o agravante que “No exercício de suas prerrogativas como credor, o Agravante solicitou bloqueio de valores via SISBAJUD, finalmente conseguindo bloquear quantia razoável de R$ 1.800,00, para ao menos amortizar o valor devido, conquista esta que foi rechaçada pelo Douto Juízo a quo ao determinar o levantamento dos valores pelo Agravado Benedito Mendes de Oliveira Filho. ( ). O Nobre Magistrado a quo não agiu com acerto ao determinar a desconstituição do valor penhorado na conta bancária do Agravado sob o fundamento de que a quantia constrita é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia. ( ) a exceção da impenhorabilidade fixada pela norma processual tem por finalidade proteger as economias acumuladas pelo devedor, com vistas à sua dignidade. Porém, para que seja efetivamente verificado que o valor penhorado se trata de fato das economias do devedor, faz-se necessária a apresentação nos autos dos extratos das contas poupança objetos de penhora pelo menos dos últimos 06 meses, em razão do seu ônus probatório disposto na regra geral do artigo 373, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual, uma vez que por meio da análise dos extratos bancários, poderá ser constatado se as referidas contas possuem como objetivo o acúmulo de economias por parte do Agravado, ou se são regularmente utilizadas como conta corrente. No caso dos presentes autos, verifica-se que a parte Agravada não juntou os extratos completos da referida conta bancária, a fim de comprovar a sua finalidade. Nesse passo, quando verificado que o valor depositado em conta poupança não se trata de economias acumuladas pelo devedor, constata-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, o que autoriza a mitigação da proteção legalmente imposta, viabilizando a penhora dos valores ali depositados. Assim, a decisão agravada viola o disposto nos artigos 371 e 373, II, do Código de Processo Civil ( ) faz-se necessário o reconhecimento da ausência de provas suficientes para o correto convencimento do juízo acerca da impenhorabilidade dos valores, ante a ausência de extratos bancários que comprovem a real finalidade da conta bancária em questão, e que, só assim, poderia ter sido reconhecida a sua impenhorabilidade da conta poupança. ( ) deve ser reformada a decisão a fim de manter a penhora sobre todo o saldo existente na conta poupança, pois inaplicável ao caso a proteção dada pelo legislador no artigo 833, inciso X, da Lei Processual,” (ID 35928895, pp. 6 a 12) - grifei. Ao final, requer: “( ) b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que sejam suspensas as decisões do Juízo a quo; c) sejam os Agravados intimados, por meio de seus procuradores para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; d) sejam enfim, reformadas as r. decisões agravadas, para que seja mantida a penhora efetivada sobre os ativos financeiros do Agravado BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, visto que não foi cumprido o ônus do referido Agravado de comprovar de forma efetiva que, de fato corresponde à verba impenhorável depositada em conta poupança, conforme descrição do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil” (ID 35928895, p. 14) – grifei. Preparo recolhido (ID 35928893). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID123250707 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência e probabilidade que não se verificam. Na origem, BANCO DO BRASIL SA (agravante) iniciou cumprimento de sentença em face de MADEIREIRA ESTRADA PARK LTDA – ME, FELIPE ABREU MENDES e BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO (agravados), assim definido o título exequendo: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente em parte o pedido (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno os corréus a pagarem, de forma solidária, ao autor R$ 272.460,62, apenas corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 16 de janeiro de 2015. Arcarão os corréus com custas processuais e honorários advocatícios do patrono constituído pelo autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.” (ID17057136 – origem) As partes apelaram, porém somente o recurso do BANCO DO BRASIL (agravante) foi provido: “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FIADORES. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. TERMO DE ADESÃO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS. QUANTUM. PLANILHA ATUALIZADA CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Os fiadores, ao assumirem, livremente, a responsabilidade solidária pelas dívidas decorrentes do cartão de crédito que beneficia a devedora principal, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda. 2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 3. Os apelantes não refutam a existência da relação jurídica narrada na petição de ingresso pelo banco autor, tampouco questiona terem utilizado o cartão de crédito e muito menos colacionam aos autos qualquer elemento mínimo de prova do pagamento parcial da dívida. 4. Os recorrentes manifestaram-se, expressamente, pelo desinteresse na produção de outras provas, assim como não demonstraram, documentalmente, qualquer inexatidão em relação aos extratos e planilhas de débito apresentados pelo credor. 5. Os embargos à monitória conferem ao devedor ampla possibilidade de defesa, oportunidade em lhe é facultado a produção de prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 6. Não obstante tenha o autor produzido prova do direito invocado (art. 373, I, CPC), já que demonstrou a relação jurídica havida entre as partes mediante termo de adesão a cartão de crédito e a evolução da dívida (planilha e extratos de utilização), os embargantes, ora apelantes, limitaram-se, tanto em sede de embargos quanto na via recursal, a aduzirem de modo tangencial a impropriedade das provas declinadas pelo credor. 7. O valor da condenação deve corresponder àquele pleiteado pelo autor em sua petição inicial, já que amparado em planilha de dívida atualizada com base em parâmetros contratados e não impugnados especificamente, tampouco combatidos por prova em sentido contrário. 8. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 9. Apelo dos réus improvidos. Apelo do autor provido.” (ID 24661384 - origem) Em 30/10/2018, ocorreu o trânsito em julgado (certidão ID24661417 - origem). Em 18/05/2020, BANCO DO BRASIL (agravante) iniciou o cumprimento de sentença (ID 63335994 - origem). Após buscas por meio do SISBAJUD (decisão ID 121414123 – origem) por bens e valores em nome dos devedores, em 12/04/2022, encontrado valor de R$1.908,60 (um mil e novecentos e oito reais e sessenta centavos) em nome de BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO (agravado), ocasião em que penhorada tal quantia (ID 121414124 - origem). Na oportunidade, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO (agravado) impugnou a penhora, afirmando que “Trata-se de penhora no valor de R$ 1.908,60 (um mil e novecentos e oito reais e sessenta centavos) efetivada na CONTA POUPANÇA do Executado, de NÚMERO 013.00030884-7, AGÊNCIA 3035 – RIACHO FUNDO/DF, conforme documentação anexa. Por se tratar de valores guardados em caderneta de poupança, cabe destacar que referidos valores são impenhoráveis, conforme expresso no artigo 833 do Código de Processo Civil ( )” (ID 122975488 – origem) Em seguida, sobreveio a decisão impugnada, pela qual liberados os valores penhorados (ID123250707 – origem). O BANCO (agravante) recorre. E alega: “( ) para que seja efetivamente verificado que o valor penhorado se trata de fato das economias do devedor, faz-se necessária a apresentação nos autos dos extratos das contas poupança objetos de penhora pelo menos dos últimos 06 meses, em razão do seu ônus probatório disposto na regra geral do artigo 373, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual, uma vez que por meio da análise dos extratos bancários, poderá ser constatado se as referidas contas possuem como objetivo o acúmulo de economias por parte do Agravado, ou se são regularmente utilizadas como conta corrente. No caso dos presentes autos, verifica-se que a parte Agravada não juntou os extratos completos da referida conta bancária, a fim de comprovar a sua finalidade” (ID 35928895, pp. 6 a 12) - grifei De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Na origem, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO (agravado) juntou aos autos extrato de sua conta-poupança, relativo aos últimos trinta dias, referentes a abril de 2022, revelando quantia bloqueada de R$1.908,60, em 22/04/2022 (ID 122975489), a qual não alcança 40 salários-mínimos. Destaca-se, conforme se tem definido, que 3 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil” (Acórdão. Agravo de Instrumento parcialmente provido 1298139, 07334762120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora